Tribunal: TJSP
Processo: 2231126-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. Tutela antecipada. Cessão de cotas entre os réus. Suposta afronta às disposições contratuais, em especial a inobservância do direito de preferência. Direito da agravada que decorre de partilha de bens homologada em juízo. Alteração contratual que demonstra, em um primeiro momento, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. Tutela antecipada. Cessão de cotas entre os réus. Suposta afronta às disposições contratuais, em especial a inobservância do direito de preferência. Direito da agravada que decorre de partilha de bens homologada em juízo. Alteração contratual que demonstra, em um primeiro momento, a ciência e concordância do sócio remanescente quanto à cessão e transferência das cotas societárias. Fatos que dão suporte ao alegado affectio societatis que recomendam maior cautela. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2231126-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é agravante GUILHERME MODESTO DE MEDEIROS, são agravados
ANTONIO MODESTO DE MEDEIROS NETO e KHELITA DE BARROS LEITE
MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA
NISHI (Presidente), FORTES BARBOSA E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231126-89.2019.8.26.0000 -Voto no 9496
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231126-89.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: LINCOLN AUGUSTO CASCONI
AGRAVANTE: GUILHERME MODESTO DE MEDEIROS
AGRAVADOS: ANTÔNIO MODESTO DE MEDEIROS NETO; KHELITA DE BARROS
LEITE DE MEDEIROS
Voto no 9496
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO
DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. Tutela antecipada. Cessão
de cotas entre os réus. Suposta afronta às disposições
contratuais, em especial a inobservância do direito de
preferência. Direito da agravada que decorre de
partilha de bens homologada em juízo. Alteração
contratual que demonstra, em um primeiro momento,
a ciência e concordância do sócio remanescente
quanto à cessão e transferência das cotas societárias.
Fatos que dão suporte ao alegado affectio societatis
que recomendam maior cautela. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls. 278/282, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO
ajuizada por GUILHERME MODESTO DE MEDEIROS em face de ANTÔNIO MODESTO
DE MEDEIROS NETO e KHELITA DE BARROS LEITE MEDEIROS, DEFERIU a tutela tão
somente para que a corré não transmita, a que título for, as cotas que lhe
couberam no acordo judicial, a fim de evitar eventuais prejuízos a terceiros.
Sustenta o recorrente, em apertada síntese, que
houve violação à cláusula 5a da consolidação contratual, vez que a transação
foi feita sem o seu consentimento, tampouco respeitaram seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231126-89.2019.8.26.0000 -Voto no 9496
3
preferência na aquisição.
Alega que o corréu Antônio rompeu o affectio
societatis, na medida em que desrespeitou o contrato social e colocou em risco
a própria existência da sociedade. Do mesmo modo, afirma que não existe
affectio societatis entre a corré Khelita e o recorrente, já que são enteado e
madrasta.
Defende que a cessão de quotas realizada entre
os agravados é nula, já que feita em desrespeito à lei e ao contrato social, fato
que autoriza a exclusão do corréu Antônio e o impedimento da corré Khelita em
ser incluída no contrato social.
Em razão do exposto e pelo que mais se
argumenta, pugna pelo provimento do presente recurso a fim de que seja
deferida a tutela antecipada nos moldes requeridos na inicial.
O recurso é tempestivo. A parte recorrente
comprovou o recolhimento do valor do preparo recursal, consoante guias
acostadas às fls. 132/133.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução n.o 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Facultativa
a
requisição
de
informações
prestadas pelo MM. Juízo a quo e estando clara a questão posta em julgamento,
passo à análise da controvérsia.
É o relatório do necessário.
1.
O recurso não comporta provimento.
2. Cuida-se, na origem, de AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ajuizada por GUILHERME MODESTO DE MEDEIROS
em face de ANTONIO MODESTO DE MEDEIROS NETO e KHELITA DE BARROS LEITE
MEDEIROS, na qual se busca a nulidade do acordo judicial, homologado nos
autos de divórcio consensual dos corréus, referente à cessão de quotas sociais
da empresa Pupi Confecções Infantis Ltda., sob o argumento de que não foi
observado o direito de preferência na aquisição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231126-89.2019.8.26.0000 -Voto no 9496
4
Para tanto, afirma que, desde 04 de dezembro
de 2009, o autor e o requerido Antônio figuravam como sócios da empresa Pupi
Confecções, detendo 80% e 20%, respectivamente, do capital social.
Narra que a cláusula 5a da consolidação
contratual é cristalina ao estabelecer que nenhum dos sócios pode alienar suas
quotas sem o consentimento do outro, sendo que, no caso de interesse de
alienação, a preferência será do sócio remanescente.
Todavia, explica que o requerido, sem o seu
consentimento e sem prévia comunicação, firmou com a 2a requerida, acordo
judicial, em que o mesmo cedeu gratuitamente suas cotas de capital a sua ex
companheira.
Nesse diapasão, ingressou com a presente
demanda visando a anulação do ato jurídico referente a cessão de cotas,
pleiteando, em sede de antecipação de tutela, a indisponibilidade das cotas em
questão, bem como a exclusão da requerida Khelita do quadro societário.
O D. Magistrado deferiu parcialmente o pleito,
tão somente para impedir que a agravada não transmita, a qualquer título, as
cotas que lhe couberam no referido acordo judicial.
Pois bem.
3. Respeitado o esforço argumentativo do
recorrente, o recurso não comporta provimento.
4. Prescreve o caput do art. 300 do NCPC que “A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”. Mesmo no âmbito da legislação processual civil anterior dispunha o
caput do artigo 273 que “o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar,
total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde
que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da
alegação”.
Na lição de Cassio Scarpinella Bueno, “o melhor
entendimento para a expressão 'prova inequívoca' é o de tratar-se de prova
robusta, contundente, que dê, por si só, a maior margem de segurança possível
para o magistrado sobre a existência ou inexistência de um fato e de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231126-89.2019.8.26.0000 -Voto no 9496
5
consequências jurídicas.”1
Arremata o finado então Ministro Teori Albino
Zavascki que a tutela antecipada exige mais do que o fumus boni iuris. Ao
contrário do processo cautelar, onde há plausibilidade quanto ao direito e
probabilidade quanto aos fatos alegados, na tutela antecipada “exige-se que
os fatos, examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos como
fatos certos”2.
Deste modo, “são sempre necessárias, para a
concessão da tutela antecipada, a “prova inequívoca” e a “verossimilhança da
alegação” a que se referem o caput do art. 273. (...) Se mostra importante
sempre entender, compreender, interpretar e aplicar as duas expressões em
conjunto: é a prova inequívoca que conduz o magistrado à verossimilhança da
alegação. Inequívoca (robusta) é a prova. Verossimilhante (com aparência de
verdadeiro) é a alegação.”3.
Afirma Cândido Rangel Dinamarco, o instituto da
antecipação da tutela está diretamente associado ao tempo como fator de
corrosão dos direitos. É no contexto de neutralização dos males do decurso do
tempo que se deve conduzir à solução dos problemas práticos submetidos ao
Poder Judiciário4.
Em resumo, a concessão da tutela antecipada
de urgência exige a presença de seus requisitos legais, pois ela adianta os efeitos
da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Impõe-se, portanto, a
presença de prova que conduza a um juízo de probabilidade intensa do direito
invocado, bem como existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Anote-se que a cognição exercida pelo juiz na
análise da tutela de urgência, do ponto de vista da profundidade, é superficial,
porque não se decide com base na existência do direito, mas com base em
verossimilhança. Ao proferir a decisão, o juiz não está afirmando a existência do
direito invocado, mas sim sua aparência. O mesmo vale com relação à própria
existência do perigo, vale dizer, basta que exista receio de que o dano venha
ocorrer.
5. No caso dos autos, em cognição sumária,
reputo que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela
1 “Curso Sistematizado de Direito Processual Civil”, vol. 4, Ed. Saraiva, 2009, p. 12.
2 “Antecipação da tutela”, Ed. Saraiva, 3a ed., p. 73.
3 Cassio Scarpinella Bueno, “Curso Sistematizado de Direito Processual Civil”, vol. 4, 2009, pp. 10/13.
4 Cândido Rangel Dinamarco, “Nova Era do Processo Civil”, 3a ed, 2009, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231126-89.2019.8.26.0000 -Voto no 9496
6
pleiteada, mesmo diante da quebra da affectio societatis.
Isto porque, do exame dos autos, verifica-se que
na ação de divórcio consensual, autuada sob o n.o 1004981-49.2018.8.26.0576,
em trâmite perante a 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São José
do Rio Preto, os corréus se compuseram amigavelmente, contendo a seguinte
estipulação no tocante a divisão de bens:
“e) O 'percentual de 20% (vinte por cento) das quotas sociais
da empresa Pupi Confecções Infantis Ltda., inscrita no CNPJ .o
15.100.683/0001 42, localizada na Avenida Clóvis Oger, n.o 840,
Distrito Industrial, na cidade de São José do Rio Preto/SP, CEP
15.100-00' que pertencem a Antônio Modesto de Medeiros Neto,
serão transferidos para Khelita de Barros Leites Medeiros ou a
quem ela indicar.”
O acordo de vontades materializado na peça
copiada às fls. 62/67 foi homologado por sentença e, em consequência, foi
decretado o divórcio consensual dos corréus.
Assim
sendo,
verifica-se
que
o
direito
da
agravante decorre da partilha das cotas homologada judicialmente, motivo
pelo qual, em uma primeira e perfunctória análise, não pode ser impedida de
produzir seus efeitos.
6. A despeito das alegações trazidas pelo
agravante no sentido de que a cessão e transferência das quotas societárias se
deram em afronta ao Contrato Social e à legislação em vigor, verifica-se, em
uma análise perfunctória, que o recorrente tinha ciência da cessão de cotas
celebrada entre os requeridos.
Isto porque, em 26.08.2013, as partes celebraram
a Trigésima Sexta Alteração Contratual, em que Antônio Modesto retirava-se da
sociedade, em razão da cessão e transferência da totalidade de suas quotas do
capital, a título de doação, à sócia Khelita, em observância à cláusula 5a do
contrato social (fls. 155/161 dos autos principais).
Assim, diferente do sustentado pelo agravante,
há fortes indícios de que houve a prévia comunicação e concordância do
mesmo quanto à alienação das cotas até então pertencentes a Antônio, razão
pela qual se faz necessária a observância do contraditório para melhor
elucidação da questão, bem como para oportunizar aos réus a demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231126-89.2019.8.26.0000 -Voto no 9496
7
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do
artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
7. Por derradeiro, os fatos que dão suporte à
quebra da affectio societatis por se tratar de enteado e madrasta, recomendam
maior cautela, mostrando-se prudente melhor averiguar as condutas faltosas
alegadas pelo autor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR